Tribunal: TJBA
Processo: 8142392-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142392-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA PAULINA SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. ART. 6º, III E IV, CDC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA, CRIANDO DESVANTAGEM EXACERBADA PARA O CONSUMIDOR. READEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO ATÉ 29.03.2021 E EM DOBRO A PARTIR DE 30.03.2021. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No caso em exame, a autora assinou um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha, quando sua real intenção era a contratação de empréstimo consignado.

2.
É notório que a modalidade de cartão de crédito consignado é extremamente mais onerosa para o consumidor, e o instrumento contratual não é claro quanto ao meio de quitação total da dívida e às obrigações assumidas, não cumprindo eficazmente o dever de informação,

3. Assim, independentemente de o contrato ter sido assinado, houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que era dever da instituição financeira efetivar a operação menos onerosa ao consumidor, em atenção aos deveres anexos de lealdade e cooperação.

4. Por tal razão, o contrato deve ser readequado para a modalidade de empréstimo consignado, com juros remuneratórios condizentes à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

5. A restituição dos valores pagos em excesso deve ser feita de forma simples até 29.03.2021 e em dobro a partir de 30.03.2021 (EAResp 676.608/RS)

6. A situação narrada na inicial, por si só, não é suficiente a configurar o dano de ordem moral.
A parte autora se limita a alegar que houve dano moral em face da conduta abusiva, mas não faz referência a qualquer desdobramento fático que tenha causado ofensa aos seus direitos de personalidade.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142392-71.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
MARIA PAULINA SANTOS ROCHA e como apelada
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.